Tribunal: TJES
Processo: 5000642-03.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000642-03.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: EGIDIO RIGUETE BETIM
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000642-03.2022.8.08.0038

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: EGIDIO RIGUETE BETIM

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. A LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRA PESSOA EM NOME DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NO VALOR DE R$29.999,96 (VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), A SER PAGO EM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS, QUE JÁ VEM SENDO DESCONTADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, NO VALOR DE R$815,82 (OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) CADA.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, CONDENANDO A REQUERIDA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DAS PARCELAS DESCONTADAS NO MONTANTE DE R$4.894,92 (QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). CONDENOU A REQUERIDA TAMBÉM AO PAGAMENTO DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EM RECURSO, BANCO PAN S.A. ALEGA QUE HOUVE REGULAR CONTRATAÇÃO, DEVENDO A SENTENÇA SER REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
ALEGA QUE O CONTRATO É VÁLIDO, SENDO ASSINADO NA MODALIDADE DIGITAL, CONTENDO BIOMETRIA FACIAL E DADOS DA CONTRATANTE. PUGNA TAMBÉM PELA
COMPENSAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO À PARTE AUTORA, EVITANDO O SEU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA QUE MERECE CONFIRMAÇÃO, EM TERMOS GERAIS. QUESTIONAMENTOS SOBRE A AUTENTICIDADE DO CONTRATO E SOBRE A VONTADE MANIFESTADA PELO ADERENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SEGURAS SOBRE O LOCAL DA CONTRATAÇÃO, LATITUDE E LONGITUDE SITUADAS EM NOVA VENÉCIA - ES, LINHA TELEFÔNICA CADASTRADA EM ESTADO DA FEDERAÇÃO DIVERSO. ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO E COLHEITA DE SELFIE REALIZADOS EM DISPOSITIVOS DISTINTOS (APPLE IOS MOBILE E ANDROID), COM IPS DIVERSOS (DE SÃO PAULO E NOVA VENÉCIA, RESPECTIVAMENTE), EM CURTO INTERVALO DE TEMPO. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE, SOBRE A REGULAR MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR, DESCUMPRIDO.

QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES,

CONSIDERANDO QUE CONSTA NA SENTENÇA DETERMINAÇÃO ACERCA DE PAGAMENTO A AUTORA DOS VALORES JÁ DESCONTADOS
,
PODE SER REALIZADA A COMPENSAÇÃO NO ATO DO PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS PELO RECORRENTE/DEMANDADO AO AUTOR.

COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE, UNICAMENTE

PARA DEFERIR O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, NO QUE SE REFERE À DIFERENÇA APONTADA, SUPERIOR AO VALOR DO DEPÓSITO EFETUADO PELA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)